Tribunal: TJDFT
Processo: 0727223-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobsonTF Gabinete do Des. Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727223-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: MEDCOR CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DA ASA SUL LTDA D E C I S Ã O Vistos em plantão judicial. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em 27/07/2021, nos autos da ação de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de reconsideração de penhora deferida sobre 15% do faturamento da empresa agravante em decisão pretérita, nos seguintes termos: “Os fatos e argumentos apresentados pelo executado na petição de ID 97639819 não elidem os fundamentos expostos nas decisões de ID ́s 75418525 e 85050793. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração. Diante do que demonstrado no ID 97687562, aguarde-se por 30 dias. Após, independentemente de nova intimação, à exequente para informar sobre o andamento da carta precatória, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.“ O agravante discorre sobre os prejuízos que sofrerá se efetivada aludida restrição do faturamento e, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada, para que a penhora seja restringida ao percentual de 5% do seu faturamento mensal. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR 1.378 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Da análise das razões e documentos que instruem o presente agravo de instrumento, verifica-se que a hipótese dos autos não se enquadra como medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário regular do expediente forense, sendo aplicável, portanto, o § 1o dos supracitados dispositivos normativos. Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de perecimento de direito. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator sorteado. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2021 10:39:11. ANA CANTARINO Desembargadora plantonista